Tribunal: TJDFT
Processo: 0740055-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0740055-34.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: MARIA DE FATIMA VASCONCELOS SALDANHA DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestarem acerca da aparente identidade da matéria discutida nos presentes autos com aquela que fundamentou a instauração do IUJ 0701016-44.2020, em trâmite na Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT (TUJ), no qual existiria determinação de suspensão do curso processual das ações em tramitação. Prazo comum: 10 dias. Brasília/DF, 16 de julho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito